Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0025124-91.2015.8.07.0000 Número do processo na origem: 0025124-91.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA DESPACHO Cuida-se de procedimento de restauração de autos, instaurado de ofício por este e. TJDFT, conforme determinado em ID 34333548. Determinada a citação do pólo passivo, conforme o art. 714 do Código de Processo Civil, a parte não foi localizada (ID 57680250). Por conseguinte, considerando que os autos foram extraviados em sua forma física e estão sendo restaurados na forma digital, intime-se a parte agravada, por meio de seu advogado, para se manifestar, nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta 24/2019, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora